Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-54.2021.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA FIRME. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME QUANDO CUMPRIA PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO.
I – O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, advertindo que não se trata de garantia absoluta, podendo ser afastada em caso de flagrante delito.
II – No caso em que policiais se dirigiram até a residência informada na denúncia anônima, com o intuito de cumprir mandado de prisão, e o agente empreende fuga e efetua disparo de arma de fogo, opondo-se à execução de ato legal, não há que se falar em irregularidade na prisão em flagrante.
III – Comprovado que o réu estava na posse de arma de fogo com o número de série suprimido por abrasão, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta se amolda ao crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, e a condenação é medida que se impõe.
IV – Demonstrada a prática do crime de resistência pelos depoimentos firmes dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante do réu, deve ser mantida a condenação.
V – O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes ou faça crer que eles quisessem prejudicar o réu deliberadamente.
VI – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.